Tribunal: TJSP
Processo: 1004926-86.2023.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – TAXA – Licença para Localização e Funcionamento - TFF – Estação Rádio Base – Insurgência contra o decreto de procedência dos embargos – Cobrança decorrente do exercício do poder de polícia do Município de Jales, nos limites da competência constitucional – Não usurpação da competência da União – Exação que se mostra legítima – Incidência do entendimento do STF

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – TAXA – Licença para Localização e Funcionamento - TFF – Estação Rádio Base – Insurgência contra o decreto de procedência dos embargos – Cobrança decorrente do exercício do poder de polícia do Município de Jales, nos limites da competência constitucional – Não usurpação da competência da União – Exação que se mostra legítima – Incidência do entendimento do STF no Tema no 919 (RE no 776.594/SP) – Julgado que destacou a possibilidade de convivência harmônica das competências da União e dos Municípios - Sentença reformada – Execução fiscal cujo prosseguimento é de rigor - Recurso provido.